Tribunal: TJES
Processo: 5008027-46.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008027-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 11.713.770 AMAILSON SANTOS ALMEIDA
RECORRIDO: LUCIANA NUNES PEREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008027-46.2023.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AMAILSON SANTOS ALMEIDA

RECORRIDA:
LUCIANA NUNES PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos comprovantes de renda constantes no Id. 15181370,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS COM MEDIDAS INCORRETAS E ACABAMENTO DEFEITUOSO. FALHA RECONHECIDA PELO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por AMAILSON SANTOS ALMEIDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar o recorrente a restituir à parte autora o valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), em virtude da falha na prestação do serviço de confecção de móveis planejados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o serviço foi executado estritamente conforme o projeto aprovado pela recorrida. Alega que os vícios posteriores, como empenamento e deterioração, decorreram da recusa da consumidora em aceitar reforços estruturais e de infiltração preexistente no imóvel, configurando culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de marcenaria a ensejar a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

6.

A natureza do serviço de móveis planejados pressupõe, por excelência, a adequação milimétrica ao espaço destinado, não sendo tolerável a entrega de um produto que não se ajusta perfeitamente ao local de instalação, como restou demonstrado nas provas constantes no Id. 15181343 e 15181358 bem como confessado pelo próprio recorrente na contestação de Id. 15181356. A alegação de que a recorrida recusou a instalação de um reforço estrutural ou que os danos posteriores decorreram de infiltração não exime o recorrente da responsabilidade pelo vício original e principal: o erro de medida. Tal falha inicial compromete a própria essência do contrato e a legítima expectativa da consumidora.

7.

Dessa forma, a má execução do contrato por parte do recorrente restou configurada, autorizando o desfazimento do negócio com o retorno das partes ao
status quo ante
, o que implica na devolução integral da quantia paga pela consumidora, conforme acertadamente decidiu a sentença com fundamento no art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

11.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)